Tribunal: CARF
Processo: 10845.908264/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.908264/2009-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-009.038 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
DEPOTRANS CONTAINERS E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/10/2006
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA
Não incide a contribuição Social de PIS/Pasep ou Cofins não cumulativos
sobre as receitas decorrentes das operações de prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas. A intermediação de agente ou representante, no
Brasil, de empresa estrangeira tomadora de serviços portuários, por si só, não é
suficiente para descaracterizar a situação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/10/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS E DE CLAREZA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Restando claras as razões do Termo de Verificação Fiscal, o qual exarou os
fundamentos do Despacho Decisório para o indeferimento do pedido creditório
e a não homologação das compensações, improcedem as alegações de nulidade
suscitadas quanto à falta de clareza e omissão de provas que acarretaria o
pretenso cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
A juntada de documentos (Anexos) elaborados pela Fiscalização em processo
distinto, os quais demonstram a reapuração de valores das contribuições, e que
se relaciona com aquele em que se analisa a compensação afasta os argumentos
de nulidade por preterição do direito de defesa.
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
SUA
REALIZAÇÃO.
Indefere-se a realização de diligência que seja prescindível para a análise do
direito de crédito discutido nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.908264/2009-71
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa
e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata-se de Despacho Decisório, com base de Termo de Verificação Fiscal, que
indeferiu o crédito de Cofins com incidência não cumulativa referente ao período de apuração de
outubro de 2006, no valor de R$ 29.606,83, e não homologou as compensações declaradas
vinculadas aos pedidos de ressarcimento.
A interessada, uma pessoa jurídica prestadora de serviços relacionados à inspeção,
reparos, higienização e descontaminação de contêineres, fornecidos a armadores estrangeiros,
que atuam no Brasil, representados por agências marítimas que efetuam, por conta daqueles, os
pagamentos por tais serviços. Afirma que receita bruta auferida na atividade corresponde à
exportação de serviços não sujeita ao PIS e à COFINS, nos termos das Leis nos 10.637/02 (artigo
5o, II) e 10.833/03 (artigo 6o, II).
Constam dos autos que formulou Consulta à Receita Federal (RFB) para cercar-se
da garantia do benefício fiscal da não incidência das Contribuições cuja Solução de Consulta no
042/2007 assegurou-lhe o direito à exclusão das receitas na apuração de PIS e Cofins, desde que
satisfeitos dois requisitos: (a) que o tomador dos serviços seja pessoa física ou jurídica residente
e domiciliada no exterior, e (b) que o pagamento represente ingresso de divisas no País.
N sequência transmitiu Pedidos de Ressarcimento cumulados com Declarações de
Compensações das quantias “pagas” por conta desta rubrica mediante a retenção, em períodos
anteriores, pelas pessoas jurídicas representadas no País dos armadores estrangeiros.
O Despacho Decisório do indeferimento foi baseado nas conclusões da
Autoridade Fiscal no TVF, comum a todos os processos de mesmo contribuinte, cujos
fundamentos podem ser sintetizados:
i. A Solução da Consulta formulada pelo contribuinte admitiu, em tese, o direito à
exclusão das prestação de serviços a residentes no exterior, mesmo que com a intervenção de
terceiros, contudo, a entrada de divisas deveriam restar manifestadamente comprovada;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

ii. A ação fiscal incluiu a análise dos contratos de câmbio e diligências realizadas
junto às agências de navegação, que intermediaram os serviços prestados,
iii. Conclui a Autoridade que apenas parte das receitas puderam ser caracterizadas
como sendo exportação de serviços, alicerçadas pela entrada de divisas, propondo o
reconhecimento do direito creditório de R$ 32.300,03, correspondente aos créditos obtidos pela
não cumulatividade, nos anos de 2006 e 2007;
iv. Justificou-se o não reconhecimento da imunidade às contribuições, de grande
parte de suas receitas, em virtude da inexistência ou não comprovação dos elementos necessários
exigidos pela norma, especialmente, no que tange à demonstração da efetiva entrada de divisas e
ao nexo causal entre os contratos de câmbio apresentados e a prestadora de serviços;
v. Salientou o Fisco que não havendo provas consistentes da prestação de serviços
a residente no exterior, que represente a entrada de divisas no país, conforme requerido, ficou
afastada, por conseguinte, a isenção postulada para a maior parte das receitas, devendo estas
serem tratadas como integrantes das bases de cálculo do Pis e da Cofins.
Ciente do indeferimento, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade na qual sustentou:
a. A nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa em
razão da falta de clareza do documento (que possibilitasse a compreensão e verificação da base
de cálculo do tributo) e de provas, pois o TVF não esclareceu o destino do valor deferido, e não
juntou os demonstrativos anexos;
b. A legislação impõe, para o gozo da isenção do PIS e da COFINS na exportação
de serviços, que os serviços sejam prestados a domiciliado no exterior e que a sua
contraprestação represente o ingresso de divisas no País;
c. A Solução de Consulta estabeleceu que, "Em suma, o que se exige, para a não
incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Co fins, é um nexo causal entre o pagamento
que representa o ingresso de divisas e a prestação de serviços a pessoa situada no exterior. Esse
nexo é evidenciado pela própria legislação do Bacen, que autoriza esse tipo de transação" (v.
item 15, reproduzido no SUBITEM 3.2.1, supra)”;
d. Não foram aceitos como exportação de serviços, os prestados aos armadores
representados pelas agências marítimas WILSON SONS, NYK, OCEANUS e ZIM, para a seguir
questionar sua incompetência (conforme atribui-lhe o Fisco) para comprovar o efetivo ingresso
das divisas correspondentes a esses serviços; pois, restava-lhe apenas comprovar a sua parte no
estabelecimento daquele "nexo causal entre o pagamento e a prestação de serviços a pessoa
situada no exterior", o que fez exemplarmente com relação às mencionadas agências marítimas,
conforme atestado pela própria Fiscalização, no "TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL";
e. Houve completa e absoluta admissão, por parte das agências marítimas
representantes dos armadores estrangeiros, quanto à realização desses serviços, ou seja, que
correspondiam a serviços prestados a armadores com sede no exterior, caracterizando, pois, a
exportação de serviços referida tanto a legislação vigente quanto no entendimento expressado
pela autoridade na SC 42/2007;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

f. A clara intenção de negar seu direito, a Autoridade Fiscal buscou, de todas as
maneiras, a ela transferir a responsabilidade pela comprovação do efetivo ingresso, no País, dos
valores que recebeu pelos serviços prestados, o que, caracteriza a exigência do cumprimento de
tarefa impossível, eis que sem condições de fiscalizar a conduta cambial adotada pelas aludidas
agências marítimas;
g. Além da afirmar a falta de prova do ingresso das dividas a negativa ao
benefício fundou-se na ausência de prova da propriedade ou posse dos contêineres por parte do
armador ou da agência marítima. A exigência é incabível pois a posse é caracterizada tão-só pelo
fato das agências tê-los em seu poder; ademais, a legislação/SC 42/2007 não exige prova da
propriedade ou posse do bem sobre o qual o serviço foi prestado;
h. Outro motivo para a negativa do direito foi a falta de comprovação da
representação (mandato) dos armadores estrangeiros pelas agências marítimas; e
i. Em síntese o conjunto probatório que o Fisco exigiu consiste em prova
impossível de ser obtida pela manifestante.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o indeferimento do
direito ao ressarcimento de créditos de Cofins. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: [...]
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem do crédito
estava integralmente alocado para a quitação de débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o despacho
decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento e não homologou as Compensações o
Acórdão no 06-61.217, exarado no processo n. 15987.000031/2011-42 o qual abrangeu a análise
da matéria (ressarcimento da Contribuição para PIS/Pasep ou Cofins) nos períodos de apuração
de 2006 e 2007, que sintetizo:
1. Rejeitou a preliminar de nulidade do despacho decisório porque este preencheu
os requisitos formais e materiais para a sua validade. Ademais consta de seus Anexos os
elementos necessários à compreensão do indeferimento do pedido o que lhe permitiu o
conhecimento de suas razões e as combateu;
2. O valor do direito reconhecido (R$ 32.300,06), que constou do TVF, não foi
reconhecido no Despacho Decisório deste processo porquanto relacionado ao período base de
2007;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

3. Corroborou as razões da Autoridade Fiscal para assentar que os documentos
apresentados e as diligências efetuadas não foram suficientes para comprovar a efetividade dos
serviços prestados e tampouco o ingresso de divisas, em relação à algumas agências marítimas;
4. A documentação apresentada pela manifestante, em resposta à intimação
expedida, não logrou comprovar o elo manifesto entre a Depotrans e a pessoa jurídica residente
no exterior, bem como o fechamento dos contratos de câmbio;
5. Quanto às agências marítimas envolvidas para que comprovassem a
propriedade ou a posse dos bens sobre os quais os serviços foram executados bem como a
vinculação com a pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior e a forma e o pagamento
efetuado, não foram exitosas em suas respostas às intimações fiscais;
6. De acordo com o conjunto probatório, a fiscalização concluiu que, nos casos
em que a prestação de serviços se deu com intermediação das agências de navegação, faltou a
coesão necessária para a confirmação dos pressupostos da isenção pleiteada e considerou os
valores referentes a essas prestações de serviço como sendo de mercado interno, conforme a
tabela constante do Anexo 2, da Informação Fiscal;
7. Em relação aos serviços prestados pela Depotrans à China Shipping Container
Line Co. Ltda, embora não se tenha documentos que demonstrem a posse ou a propriedade dos
containeres, é possível concluir em face do contrato apresentado e das notas fiscais de prestação
de serviço (que tem como destinatário a empresa sediada no exterior) que o serviço foi, de fato,
prestado para PJ residente ou domiciliada no exterior. Porém, não restou comprovado que a
Oceanus Agência Marítima S/A era de fato representante no Brasil da China Shipping Container
Line Co. Ltda.;
8. Da mesma forma, é possível concluir que a prestação de serviço para PJ
residente ou domiciliada no exterior foi comprovada no caso da Nippon Yusen Kabushi Kaisha
Line, por meio do contrato apresentado e das notas fiscais de saída. O que não se comprovou foi
que a agência marítima NYK Line do Brasil representava o armador Nippon Yusen Kabushi
Kaisha Line, residente ou domiciliado no exterior;
9. No caso dos serviços prestado para a Zim Integrated Shipping Co. Ltda, as
notas fiscais de saída e a confirmação da propriedade dos containeres relacionados no termo de
intimação demonstram a prestação de serviço da Depotrans para PJ estrangeira e, por meio da
consolidação do Contrato Social da Zim do Brasil Ltda comprovou-se o vínculo entre essa e a
empresa estrangeira, Zim Integrated Shipping Co. Ltda; contudo, não há nos autos a efetiva
comprovação de que o pagamento pelos serviços prestados pela Depotrans às pessoas jurídicas
residentes ou domiciliadas no exterior acima citadas, tenha representado ingresso de divisas, com
a necessária apresentação de contrato de câmbio;
10. Apesar da inexistência de contrato formal, no caso do armador estrangeiro
Costa Containers Lines SPA, a documentação apresentada pela agência marítima Wilson Sons
Agência Marítima Ltda, de fato, comprova que os serviços foram prestados pela Depotrans à
Costa Container Lines SPA, por intermédio da agência, em relação às notas fiscais no 8731
(20/01/2006), 8732 (20/01/2006), 8749 (23/01/2006), 8750 (23/01/2006), 9515 (04/05/2006) e
9527 (04/05/2006). Em que pese a apresentação de contratos de câmbio (tipo 3) às fls. 449/458 e
471/476, não foi possível estabelecer inequivocamente a quais contratos de câmbio apresentados
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

estariam vinculadas as citadas notas fiscais, uma vez que há divergência de valores e de datas,
além de o contrato não fazer referência a nenhum número de fatura/invoice, referindo-se de
forma genérica a “DESP MENSAL/CONT DIVERSOS PORT”, sem, contudo, especificar as
despesas ou os containeres trabalhados; e
11. Conclui o voto: “Sendo assim, como não foi comprovado, em nenhum dos
casos, o ingresso de divisas deve ser mantida a reclassificação de receitas e as glosas efetuadas
pela fiscalização”.
No Recurso Voluntário, a contribuinte repisa as matérias e fundamentos
suscitados em manifestação de inconformidade e acrescenta ainda outros argumentos para
combater a decisão recorrida:
I. Rechaçou a afirmação no voto de que “não foi comprovado, em nenhum caso, o
ingresso de divisas”, pois as agências marítimas, representantes dos armadores estrangeiros,
admitiram e confirmaram não só a efetiva realização dos serviços, como também que
correspondiam a serviços prestados a armadores com sede no exterior, anexando diversos
documentos comprobatórios;
II. A decisão de 1a Instância deve ser reformada uma vez evidenciada pela
recorrente a comprovação do nexo causal entre o pagamento e a prestação de serviços a pessoa
situada no exterior; além das agências também efetuarem as comprovações, conforme
mencionada na própria decisão da DRJ;
III. Com relação à CHINA SHIPPING CONTAINER LINE (representado pela
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A), há contrato firmado entre a recorrente e o armador
(fls.263/274). A página da internet juntada confirma que a CHINA SHIPPING DO BRASIL e
a agência OCEANUS são suas representantes no Brasil (fls.408/411); as notas fiscais foram
emitidas e registradas na contabilidade, foi também apresentado pelo agente as notas fiscais e os
invoices (faturas) (fls.501/510);
IV. A negativa do direito com base na falta de comprovação da propriedade dos
containers, não se sustenta na medida em que os containers objeto da prestação dos serviços são
encaminhados, à recorrente pelas agências marítimas de que se trata, resta evidente, no mínimo,
que são elas detentoras ou possuidoras desses objetos, detenção e posse essas caracterizadas tão
só pelo fato de tê-los em seu poder, sendo que a sua propriedade ou a sua regular entrada no País
são matérias que interessam tão somente aos seus legítimos donos e à autoridade aduaneira;
V. Improcedente as afirmações de que não se comprovou que a agência NYK
representava o armador NIPPON YUSEN KABUSHI KAISHA LINE, isso porque, no contrato
firmado com a recorrente e os respectivos adendos, há expressa menção ao nome do
representante NYK LINE DO BRASIL LTDA (fls. 375/381). Além disso, as notas fiscais
foram emitidas e registradas na contabilidade, foi apresentada declaração da empresa confirmado
o serviço e o pagamento por contratos de câmbio tipo 3 e 4 (fls.443/500);
VI. De igual modo, improcedente a acusação de falta de comprovação de que a
agência WILSON SONS era representante da COSTA CONTAINERS LINES SPA e os
contratos não se vinculam às notas fiscais, por divergência de valores. As notas fiscais foram
emitidas e registradas na contabilidade (fls. 282/343), o contrato firmado com a recorrente foi
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

verbal, contudo, a empresa confirmou ser agente do armador estrangeiro, confirmou a prestação
dos serviços, apresentou cópia dos contratos de câmbio tipo 3, os vouchers e os boletos pagos
(fls.447/500);
VII. Quanto a empresa ZIM INTEGRADED SHIPPING CO., a decisão
recorrida entende que não ficou provado o pagamento pelos serviços prestados. As notas fiscais
foram emitidas e registradas na contabilidade (fls. 282/343), a empresa apresentou declaração
(fls. 391), afirmando ter os contratos de câmbio, faturas e comprovantes de pagamento, cópia do
Livro Razão, boletos pagos a recorrente e cópia do contrato social onde se vê na o armador
estrangeiro é sócio do agente no Brasil (fls. 511/567);
VIII. A comprovação do efetivo ingresso de divisas correspondentes aos serviços
prestados, foram efetuados pelas agências, com a apresentação de vários contratos. A Solução de
Consulta Cosit no 1/2017 reconhece a flexibilização da legislação monetária e cambial acerca das
operações disponibilizadas aos exportadores brasileiros para considerar cumprido o requisito da
comprovação do ingresso qualquer modalidade de pagamento autorizada pela referida legislação
que enseje conversão de moedas internacionais;
IX. Ao considerar que os documentos que provam a regular operações de câmbio
não lhes pertencem aduz que o fisco deveria ter encaminhado indagações ao Banco Central do
Brasil, quanto à existência dos contratos de câmbio, contas, titularidade e beneficiários; e
X. Requer a conversão do julgamento em diligência para que seja expedida
intimação ao Bacen para a apresentação dos contratos de câmbio tipo 3 e tipo 4, nos períodos de
2006 e 2007 onde figuram como pagadores estrangeiros os armadores mencionados nos autos e
suas agências/representantes no País.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.

Preliminar de nulidade do despacho decisório
Suscita a recorrente, em preliminar, a nulidade do despacho decisório com a
alegação de que o Fisco não apresentou provas e não demonstrou nas razões declinadas para
motivar o não reconhecimento do direito à exclusão das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins
nas receitas de exportações de serviços e a consequente não homologação da compensação.
Afirma, também, que tais fatos são suficientes para a decretação da nulidade do despacho por
preterição do direito de defesa.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

Entenderam os julgadores da DRJ que inexiste a alegada nulidade, pois constaram
os fatos e as razões do não reconhecimento do direito pleiteado e a não homologação da
compensação.
Com razão a decisão recorrida.
O despacho decisório faz remissão aos Demonstrativos (Anexos) que constam do
processo e que acompanham o despacho decisório e que se valeram de informações fornecidas
pela recorrente.
Nos referidos documentos constaram as razões que a autoridade fiscal entende
para concluir pela impossibilidade do aproveitamento dos saldos credores com os motivos muito
bem apontados.
Como se vê, restou aclarado no despacho decisório o motivo do indeferimento do
crédito pleiteado e não homologada a compensação por ausência de comprovação dos requisitos
legais, e exarados em Solução de Consulta da próprio interessada, para a fruição do benefício da
não incidência de PIS/Pasep e Cofins sobre as receitas de prestação de serviços sobre os bens
pertencentes a armadores estrangeiros, representados por agências marítimas no País.
A validade ou não dos fundamentos do Fisco é matéria de mérito deste voto.
Ademais, a juntada de documentos (Anexos) elaborados pela Fiscalização em processo distinto,
os quais demonstram a reapuração de valores das contribuições, e que se relaciona com aquele
em que se analisa a compensação afasta os argumentos de nulidade por preterição do direito de
defesa.
Não há, portanto, qualquer ofensa a princípio constitucional ou preterição do
direito de defesa que levaria à nulidade do ato administrativo nos termos do art. 59 do PAF.
Do exposto, não vislumbro qualquer vício de nulidade no despacho decisório ou
razões para reparos na decisão recorrida que afastou a preliminar de nulidade suscitada pela
contribuinte, bem como presentes nos documentos que acompanharam o despacho decisório os
fundamentos para indeferir o direito pleiteado e não homologar a declaração de compensação.

Pedido de Diligência
A realização de diligência é providência que se mostra imprescindível para
determinar a existência ou não do direito de crédito, razão pela qual é indeferida, nos termos do
art. 36, § 2o, do Decreto no 7.574, de 2011, em razão dos fundamentos de mérito a serem
assentados a seguir.

Mérito
Inicialmente, ressalta-se que, como mencionado no Relatório deste voto, a decisão
de Primeira Instância teve por fundamento para manter o despacho decisório que indeferiu o
Pedido de Ressarcimento e não homologou as Compensações o Acórdão no 06-61.217, exarado
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

no processo n. 15987.000032/2011-97 o qual abrangeu a análise da matéria (ressarcimento da
Contribuição para PIS/Pasep ou Cofins) nos períodos de apuração de 2006 e 2007.
Dessa forma o enfrentamento das matérias aqui retratadas ao referir-se ao TVF e
outros documentos, indicam o número de folhas que constam do processo n.
15987.000032/2011-97.
Pois bem.
No mérito, o litígio que se apresenta nesta instância diz respeito ao
inconformismo da contribuinte em não ter reconhecido o direito ao crédito em relação aos
pagamentos de Cofins sobre as receitas de prestação de serviços a pessoas jurídicas domiciliadas
no exterior e cujo pagamento importou em ingresso de divisas, por meio de agentes ou
representantes dessas pessoas estrangeiras (armadores de transporte marítimo de cargas em
contêineres).
O argumento de defesa é que com base na legislação do PIS/Pasep e Cofins não
cumulativo e na resposta à Consulta formulada, lhe é permitido a exclusão da base de cálculo das
Contribuições, desde que comprovado o nexo entre a prestação de serviço ao armador
estrangeiro e o pagamento por tais serviços, ainda que em moeda nacional e efetuado por agência
marítima, corresponda a um ingresso de divisa, nos termos preconizado pela legislação do Banco
Central.
Conforme relatado pode-se verificar do próprio TVF1, do voto recorrido2 e das
manifestações da contribuinte que a negativa do reconhecimento do direito à exclusão da base de
cálculo do PIS/Pasep e Cofins em relação às prestações de serviços à pessoa jurídica domiciliada
no exterior e que importou o recebimento de valores mediante contrato de câmbio deveu-se à
ausência (1) de prova inequívoca do elo entre a Depotrans e o armador estrangeiro; e (2) do
fechamento de contratos de câmbio resultantes dessa interação.
Por mais zeloso e aprofundado o labor da Autoridade Fiscal nas verificações
efetuadas, entendo existir inconsistência entre as premissas adotadas e as conclusões obtidas.
Digo isto porque, a uma, os documentos apresentados pela contribuinte e os obtidos das
agências de navegação (apresentados mediante intimação) são incontestes em demonstrar a
realização de serviços sobre contêineres utilizados no transporte internacional de cargas e tal fato
é descrito no TVF3 reconhecendo-se a existência de notas fiscais que se relacionam ao serviço

1 Termo de Verificação Fiscal - TVF (fl. 239):
3.20 Assim, considerou-se pouco consistente o conjunto de elementos apresentados para a comprovação dos
requisitos básicos para o reconhecimento da imunidade reclamada e do direito de restituição das contribuições do
PIS/COFINS, quais sejam, o de prova inequívoca do elo manifesto entre a pessoa prestadora do serviço no Brasil e o
usuário domiciliado no exterior, bem como o de fechamento de contratos de câmbio resultantes dessa interação.

2 Voto no Acórdão no 06-61.217 (fl. 768):
Sendo assim, como não foi comprovado, em nenhum dos casos, o ingresso de divisas deve ser mantida a
reclassificação de receitas e as glosas efetuadas pela fiscalização.

3 Termo de Verificação Fiscal – TVF (fl. 237/238):
3.9 Quanto às demais notas fiscais de saída, em que a prestação de serviços ao armador estrangeiro se deu com a
intermediação de agências de navegação brasileiras, cabendo a essas o recebimento das transferências do exterior de
acordo com as normas do Banco Central do Brasil, foram as mesmas apresentadas conforme critério de amostragem
estabelecido pela fiscalização.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

executado, conforme demonstrado nos mais variados documentos; a duas, após a emissão
(preliminar) de um Termo de Constatação, a recorrente foi reintimada a comprovar a contratação
dos serviços prestados e a legitimidade da representação das agências marítimas, contudo, nada
solicitando acerca da comprovação do fechamento dos contratos de câmbio e ao final, a
autoridade explicitou que a empresa intimada confirmou as verificações feitas pela fiscalização,
conforme TVF4; a três, a Fiscalização ampliou o procedimento verificatório ao diligenciar junto
às agências5 envolvidas na busca de elementos que evidenciassem as operações de exportações,

[...]
3.13 Ainda com relação ao conjunto de notas fiscais selecionado por amostragem pela fiscalização, a intimada
apresentou os respectivos relatórios demonstrativos da composição do faturamento, em que constam a identificação
de cada contêiner por ela trabalhado, a data, a especificação e o valor unitário dos serviços prestados.
3.14 Apresentou também os seguintes documentos relacionados à prestação de serviços por ela efetuados:
- contrato de prestação de serviços pactuado em 12.04.2005 com a China Shipping Container Line Co, Ltd, com
sede em Shanghai/China, com menção expressa à intermediação da China Shipping do Brasil Agência Marítima
Ltda
- contrato de prestação de serviços pactuado em 01.10.2004 com Nippon Yusen Kaisha Line com sede em
Tóquio/Japão, com menção expressa à intermediação de NYK Line do Brasil
– contrato de prestação de serviços pactuados em 14.06.2006 com Yang Ming Marine Transport, com sede em
Chidu/Taiwan, sem menção ao nome do agente representante
- declaração do agente Zim do Brasil Ltda, de que representa a empresa de navegação Zim Integrated Shipping Co
com sede em Haifa/Israel e que dela recebeu remessas do exterior para, após a conversão, efetuar pagamentos em
moeda nacional por serviços prestados às suas embarcações em território brasileiro, dentre os quais aqueles
realizados pela Depotrans .
Declarou ainda que, apurado saldo após a dedução de todas essas despesas, transferiu via contrato de câmbio as
receitas auferidas com o transporte marítimo.
- declaração do agente Wilson Sons Agência Marítima, de que representou o armador estrangeiro Costa Container
Lines e que, por ordem e conta desta, realizou pagamentos em moeda nacional à requerente. Relacionou a título de
exemplo algumas notas fiscais e serviços prestados pela Depotrans para o seu representado, bem como discriminou
números de contratos de câmbio do tipo 3, todos no valor de US$ 130.000,00, que, segundo o agente, dariam
cobertura aos documentos fiscais de prestação de serviços relacionados.

4 Termo de Verificação Fiscal – TVF (fl. 238):
3.15 Em 16.11.2011, foi emitido pela fiscalização o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n. 01, cuja ciência foi
dada ao contador e procurador da requerente, instando-a a confirmar o teor das informações obtidas até então, bem
como a apresentar documentação adicional que permitisse comprovar a efetiva contratação dos serviços prestados e
a legitimidade da representação por parte das citadas agências brasileiras.
3.16 Em 25.11.2011, através de seu procurador, a empresa intimada confirmou as verificações feitas pela
fiscalização [...]

5 Termo de Verificação Fiscal – TVF (fl. 239):
3.20 Assim, considerou-se pouco consistente o conjunto de elementos apresentados para a comprovação dos
requisitos básicos para o reconhecimento da imunidade reclamada e do direito de restituição das contribuições do
PIS/COFINS, quais sejam, o de prova inequívoca do elo manifesto entre a pessoa prestadora do serviço no Brasil e o
usuário domiciliado no exterior, bem como o de fechamento de contratos de câmbio resultantes dessa interação.
3.21 Por essa razão, a fiscalização resolveu ampliar o procedimento verificatório, diligenciando junto às principais
agências marítimas envolvidas, sob amparo de mandados de procedimentos fiscais.
3.22 Assim, intimou, em 31.10.2011, as agências Wilson Sons, NYK Line do Brasil, Oceanus e Zim do Brasil,
buscando aprofundar a busca de elementos que evidenciassem a operação de exportação de serviços, a situação
fática inequívoca de que a atuação do agente restringiu-se aos poderes do mandato e a entrada de divisas no País de
forma motivada e explícita.
3.23 Nesse sentido, a primeira exigência teve como objetivo atestar a posse ou a propriedade de bens sobre os quais
recaíram os serviços. Para isso, a fiscalização identificou nos termos de intimação uma amostragem de unidades de
carga (containers) dentre aquelas trabalhadas pela Depotrans, relacionando-as às faturas a elas vinculadas e solicitou
então às agências que comprovassem o real proprietário ou possuidor delas.
3.24 Solicitou também a apresentação de contratos, não somente os relativos aos serviços realizados pela Depotrans
em unidades de carga, mas também os de representação comercial formalizados entre a própria agência e o seu
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

o poder de mandato e a entrada de divisas, situação que ao meu ver revela o reconhecimento pela
autoridade fiscal a incapacidade (material e jurídica) da recorrente em comprovar tais elementos;
e a quatro, no item “4” do TVF (fl. 242)6, a Autoridade Fiscal descreve os fundamentos da
negativa do reconhecimento do direito nas situações de intermediação das
agências/representantes dos armadores, no qual, conquanto admita provas da existência de
alguns elementos (notas fiscais do serviço prestado, contrato de câmbio do tipo 3 ou 4,
posse/propriedade do contêiner), faltou ao conjunto de elementos a coesão necessária para a
confirmação dos pressupostos da isenção postuladas; ou seja, nessas circunstâncias, o direito foi
negado eis que as agências marítimas – e não a contribuinte – não comprovaram as situações
exigidas no entendimento daquela Autoridade: a prova de que o contêiner pertencia à
agência/armador; o nexo entre o contrato de câmbio e o serviço; a internação dos valores para
pagamento dos serviços; o real beneficiário do serviço; e os poderes de representação dos
armadores estrangeiros pela agências marítimas.
Depreende-se do que se explicitou acima que a Autoridade Fiscal ultrapassou os
limites legais (art. 5o, II da Lei no 10.637/02 ou 10.833/03, no caso da Cofins) na verificação dos
requisitos para assentir a não incidência da Contribuição, que prescreve:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:

cliente no exterior, além das faturas emitidas pela própria agência pelos serviços de representação prestados ao
transportador estrangeiro.
3.25 Solicitou-se então a seguir, para comprovação da entrada dos recursos no Brasil, contratos de fechamento de
câmbio, pelos quais se pudesse visualizar o nexo causal entre a remessa do numerário e a realização do negócio.

6 Termo de Verificação Fiscal – TVF (fl. 242):

4. ANÁLISE DA INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIROS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR
4.1 Nas situações em que os serviços prestados pela requerente estão documentados por notas fiscais, relatórios
discriminativos e, em alguns casos, por contratos com o armador estrangeiro, não houve a efetiva comprovação de
quem seria o proprietário ou detentor da unidade de carga trabalhada e/ou faltaram provas do fechamento de câmbio
conexo ao serviço.
4.2 Em outras situações, embora estivesse explícito o real proprietário ou possuidor do bem, faltou esclarecer
através de documentação hábil - contratos do tipo 3 no caso do ingresso de divisas, ou contratos do tipo 4 no caso da
remessa - o nexo causal entre o pagamento e prestação de serviço a pessoa situada no exterior.
4.3 Como não foi possível a confrontação dos contratos de câmbio apresentados pela Wilson Sons com a respectiva
documentação fiscal analisada, e diante da não apresentação de elementos por parte das outras agências, considera-
se que deixaram de ser apresentadas também as provas da internação de valores por parte de terceiros, circunstância
que autorizaria a aplicação das normas exonerativas no caso do fechamento do câmbio não ter sido feita diretamente
pelo prestador dos serviços.
4.4 Também não se confirmaram as provas incontestes de que o faturamento da requerente tenha sido produto da
exportação de serviços, uma vez que não se pôde atestar, através de documentos de propriedade ou posse dos bens
trabalhados – exceção feita à documentação trazida pela agência Zim do Brasil - , o real beneficiário dos serviços
prestados.
4.5 E, ainda, não ficaram suficientemente esclarecidas as condições dos supostos mandatários na relação negocial
entre a pessoa no exterior e a prestadora de serviços nacional, porque embora essas agências tenham prestado
declarações a respeito e sejam citados em notas fiscais e em alguns poucos contratos de prestação de serviços, não
apresentaram documentação que esclarecesse os seus poderes de mandato, e tampouco fizeram apresentação de
contratos com o armador estrangeiro ou faturas da exportação dos seus serviços.
4.6 Conclui-se portanto que, nos casos em que a prestação de serviços por parte da requerente se deu com
intermediação das agências de navegação sob diligência fiscal, faltou ao conjunto de elementos apresentados a
coesão necessária para a confirmação dos pressupostos da isenção postulada.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

[...]
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
Outrossim, excedeu aos requisitos práticos na verificação do nexo causal entre o
serviço prestado a pessoa jurídica domiciliada no exterior e o pagamento realizado, mediante o
ingresso de divisas, no termos e procedimentos dispostos e aceitos como regulares nas normas do
Banco Central do Brasil – Bacen, conforme preconizada na SC no 42/2007, da própria
contribuinte interessada.
Concernente à prestação de serviço ao armador estrangeiro, encomendante e
proprietário do contêiner, quando intermediado por agência marítima, a efetiva intervenção pela
recorrente sobre o bem, uma vez comprovada documentalmente com as notas fiscais e
demonstrativos (o que não se discute nos autos), dá-se por cumprido o primeiro requisito. Não
importa, porém, a comprovação da posse do contêiner que esteve na Depotrans quando o
contrato ou quaisquer outros elementos auxiliares demonstram que o serviço prestado teve por
encomenda e o pagamento efetuados a mando e por envio de recurso da pessoa jurídica
domiciliada no exterior.
Assim, aquele que prova (ou em nome de que se prova) o envio do bem às
dependências do prestador do serviço demonstra ser seu possuidor pois tem de fato o exercício
de algum dos poderes inerentes à propriedade, no caso, a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, nos termos dos arts. 1.196 e 1.228 do Código Civil Brasileiro.
O rigor na exigência de comprovação de mandato da agência marítima como
representante do proprietário do contêiner e o remetente da divisa não desqualifica o benefício da
exclusão da Contribuição na receita decorrente da operação, porquanto, no presente caso, a
exigência legal é o serviço prestado à pessoa jurídica domiciliada no exterior e, quanto a isso,
não há exigência de que tal seja o proprietário do bem que se submeteu ao serviço prestado. A
indigitada Solução de Consulta7 explicita que o agente ou representante não é o contratante do
serviço e sua atuação (no caso, o envio do contêiner à Depotrans) não descaracteriza o real
contratante (a empresa estrangeira).
Quanto à comprovação do pagamento do serviço prestado, mediante o ingresso de
divisa, proveniente do armador domiciliado no exterior, importa os esclarecimentos explicitados
na SC 042/2007 que aponta para a flexibilização da norma pelo Bacen de forma que a
comprovação do nexo causal entre o serviço e seu pagamento será sempre a existência de um
contrato de câmbio do tipo “3” ou “4”. Segue excerto da SC 042/2007 quanto à comprovação
dos pagamento pelo serviço:
[...]

7 Solução de Consulta no 42/200, de 14/02/2007 (fls. 35/40):
10. Em princípio, 'os agentes ou representantes são simples intermediários nas vendas' (MARTINS, Fran, Contratos
e obrigações comerciais, 15° ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 490). Vale dizer: a rigor, o contratante em uma
transação de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, a exemplo da descrita no presente pleito, não
é o agente ou representante, mas a empresa estrangeira. Conclui-se, pois, que a atuação do agente ou representante
não descaracteriza o real contratante (a empresa estrangeira).

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

11. Quanto ao ingresso de divisas, caberia verificar o que dispõe a legislação cambial
específica atinente aos transportes internacionais, editadas pelo Banco Central do Brasil
(Bacen) - v.g., Carta-Circular Bacen 2.297, de 8 de julho de 1992, revogada pela
Circular Bacen n° 3.249 de 30 de julho de 2004, revogada pela Circular Bacen n°3.280,
de 9 de março de 2005, que divulga o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais (RMCCI).
12. Examinando-se as precitadas normas emanadas do Bacen, verifica- se que haveria
dois casos gerais com a intervenção do agente /representante, a seguir resumidos:
12.1 O armador estrangeiro remete para seu agente/representante no Brasil um valor em
moeda conversível para custeio das despesas, incluídas as despesas com serviços
portuários, que é convertido em reais através de um contrato de câmbio de compra tipo
3 - transferências financeiras do exterior. No pagamento ao armador estrangeiro do
transporte internacional de cargas, é feito um contrato de câmbio de venda tipo 4-
transferências financeiras para o exterior- pelo valor total do(s) conhecimento(s) de
transporte.
[...]
13. As operações realizadas pela interessada, conforme descritas na inicial, estariam
enquadradas no tipo referido no item 12.1, acima.
14. Note-se que, nas duas hipóteses usuais, no final das operações cambiais, o saldo no
balanço de pagamentos na conta de transações correntes é o mesmo e há sempre os
contratos de câmbio para evidenciar as operações de prestação de serviços.
15. Em suma, o que se exige, para a não incidência da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, é um nexo causal entre o pagamento que representa o ingresso de divisas e a
prestação de serviços a pessoa situada no exterior. Esse nexo é evidenciado pela própria
legislação do Bacen que autoriza esse tipo de transação.
16. Desse modo, guando o pagamento é efetuado pela empresa estrangeira, por meio de
seus agentes ou representantes no país ou mediante dedução das receitas auferidas pelos
armadores estrangeiros no país, suscetíveis de remessa ao exterior, nas formas descritas
no item 12, acima, reputa-se ocorrido o ingresso de divisas.
17. Posto isso, soluciono a consulta declarando que não há incidência da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas decorrentes das operações de prestação
de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas. O fato de o pagamento ser feito por
representante no Brasil daquela pessoa jurídica, em reais, não descaracteriza, por si só,
essa situação, contanto que as operações cambiais praticadas entre as partes envolvam,
ao final, o ingresso de divisas. Há que se examinar, em cada caso concreto, como essas
operações são concretizadas, em face do que é permitido ou exigido pela legislação
cambial emanada do Banco Central"
Há ainda a Solução de Consulta Cosit no 1/2017 (fl. 735), reproduzida pela
contribuinte em seu Recurso, a qual ao considerar a “notória flexibilização da legislação
monetária e cambial”, considera cumprido o requisito de ingresso de divisa em qualquer
modalidade de pagamento autorizado na legislação do Bacen.
Assentado os fundamentos de direito para a solução da lide, basta verificar se
permanecem situações fáticas não comprovadas pela recorrente, ou seja, se em relação aos
armadores/transportadores internacionais de carga marítima inexistem provas da realização do
serviços ou dos contratos de câmbios exigidos.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

Analisa-se a situação individual de cada um dos armadores estrangeiros:

1. CHINA SHIPPING CONTAINER LINE CO. LTDA
A acusação fiscal foi de que não se comprovou a propriedade dos contêineres pela
agência que o representou, bem como considerou-se que a Oceanus Agência Marítima S/A não é
seu representante no Brasil.
Constata-se que o TVF não menciona inexistência de fechamento de contrato de
câmbio em relação ao armador.
Com os fundamentos de direito expostos alhures, improcedem os argumentos do
Fisco. Ademais, o documento anexado (fls. 408/411) aponta que a Ocenaus é “sub-agente” no
Porto de Santos, exatamente município em que se localiza a Depotrans, bem como há notas
fiscais de movimentação de contêineres entre a prestadora de serviço e referida agência (fls.
501/510).

2. NIPPON YUSEN KABUSHI KAISHA LINE
A acusação fiscal foi de que não se comprovou que a NY KLINE DO BRASIL
LTDA é seu representante no Brasil.
Constata-se que o TVF menciona a existência de contrato de câmbio tipo 3,
contudo, a agência não apresentou os documentos solicitados em razão de sua destruição.
Com os fundamentos de direito expostos alhures, improcedem os argumentos do
Fisco. Ademais, o contrato anexado (fls. 375/381) aponta a agência como parte contratante.

3. COSTA CONTAINERS LINES
A acusação fiscal foi de que não nos contratos de câmbio tipo 3 (portanto,
reconhecida sua existência) a agência marítima (Wilson Sons) representante do armador é o
vendedor da moeda estrangeira, mas não há menção às faturas e nexo entre valores do contrato e
os dos “vouchers”.
Não constam dos autos (SC 42/2007 e normas do BC) a exigência de exatidão na
correspondência entre as faturas e os valores. Ademais, a recorrente juntou documentos emitidos
pela agência marítima, em nome da Costa Lines, que evidenciam pagamentos pelos serviços
prestados pela Depotrans.
Com os fundamentos de direito expostos alhures, improcedem os argumentos do
Fisco.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

4. ZIM INTEGRADED SHIPPING CO.
Neste caso, o TVF não é completo quanto aos fundamentos do indeferimento,
deixando transparecer, inclusive, que não houve o fechamento de contrato de câmbio. Contudo, o
voto recorrido completa as informações fiscais em mais detalhes socorrendo-se do Termo de
Diligência e de Constatação, além do TVF, para ao final explicitar o que o Fisco apurou,
conforme excerto do voto:
- as notas fiscais de prestação de serviços foram emitidas pela Depotrans em nome da
Zim do Brasil Ltda e não fazem menção à PJ residente no exterior. A manifestante
informou que não existe contrato escrito com a Zim Integrated Shipping CO, sendo
que a negociação dos serviços se deu de forma verbal ou por meio de correio eletrônico.
Apresentou, declaração da Zim do Brasil Ltda afirmando que representava o armador
estrangeiro Zim Integrated Shipping CO e que efetuou pagamentos à Depotrans pelos
serviços prestados (fl. 391). Ao ser intimada, a Zim do Brasil reafirmou a declaração já
apresentada, acrescentando que o pagamento pelos serviços prestados se deu em moeda
nacional, cujos valores, juntamente com outras despesas portuárias, foram descontadas
do repasse efetuado ao armador ZIM Integrated do valor dos fretes marítimos recebidos
e exportações, pagos pelas empresas exportadoras, que são remetidos ao exterior por
meio de contratos de câmbio de venda tipo 04 (transferências financeiras para o exterior
junto às instituições financeiras). Apresentou, entre outros documentos, comprovantes
de propriedade de containeres, e-mail sobre acordo de tarifas, cópia do contrato social
da Zim do Brasil Ltda em que Zim Integrated Shipping Services Ltd. figura como sócia
majoritária (fls. 511/567).
[...]
Mesma situação se verifica no caso dos serviços prestado para a Zim Integrated
Shipping Co. Ltda. As notas fiscais de saída e a confirmação da propriedade dos
containeres relacionados no termo de intimação demonstram a prestação de serviço da
Depotrans para PJ estrangeira e, por meio da consolidação do Contrato Social da Zim
do Brasil Ltda (fls. 544/552) comprovou-se o vínculo entre essa e a empresa estrangeira,
Zim Integrated Shipping Co. Ltda.
Contudo, não há nos autos a efetiva comprovação de que o pagamento pelos serviços
prestados pela Depotrans às pessoas jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
acima citadas, tenha representado ingresso de divisas, com a necessária apresentação de
contrato de câmbio (tipo 3 – transferências financeiras do exterior ou tipo 4 –
transferências financeiras para o exterior) para realização de compra e venda de moeda
estrangeira, em banco autorizado a operar em câmbio, nos termos da legislação básica
do mercado de câmbio brasileiro bem como a Consolidação das Normas Cambiais
(CNC), publicação elaborada pelo Bacen (http://www.bcb.gov.br/CNC), que constitui o
regulamento das operações de câmbio, fato indispensável à fruição do benefício
pleiteado. A apresentação dos contratos de câmbio hábeis é essencial à comprovação do
ingresso de divisas, fator fundamental para se constatar a ocorrência das exportações.
Destarte, a leitura do voto revela certa contradição entre reconhecer a existência
de contrato de câmbio, inclusive em detalhes na sua forma de pagamento (que não se vislumbra
irregularidades em face da legislação do Bacen, pois se admite a modalidade prevista no contrato
do tipo 4) e por outro lado concluir que não há apresentação do contrato.
Não obstante, o TVF esclarece as provas trazidas aos autos pela agência marítima
Zim do Brasil e pelo próprio recorrente, com a apresentação de contrato, a utilização do contrato
de câmbio tipo 4, notas fiscais, faturas, comprovantes de pagamento e documento de vínculo
entre o armador e a agência no Brasil.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

Com os fundamentos de direito expostos alhures, improcedem os argumentos do
Fisco.

Conclusão
Finalizada a análise pontual das razões de mérito para considerar não comprovado
especificamente o ingresso de divisas mediante contrato de câmbio, entendo necessário ainda
tecer alguns comentários.
A fiscalização, conforme tudo o que se relatou e demonstrou até aqui neste Voto,
afirmou que não houve a comprovação do pagamento dos serviços a empresa domiciliada no
exterior com a apresentação de contrato de câmbio.
Tal assertiva não condiz com os autos. São inúmeras alusões a contratos de
câmbio (Tipo 3 ou 4), com o reconhecimento pelo Autoridade Fiscal e também pela DRJ de sua
existência; contudo, nesses casos, à toda evidência, o Fisco estendeu a ausência de comprovação
a outras situações envolvendo ou não o pagamento (falta de correspondência dos valores
lançados em contrato de câmbio com outros documentos apresentados).
Percebe-se, então, que a acusação genérica e extensiva a todos os armadores
estrangeiros é insustentável. A Autoridade Fiscal deveria discriminar (“um a um”) quais seriam
os pagamentos para os quais o contrato de câmbio foi apresentado e as razões de seu
afastamento, com base nas prescrições da legislação do Bacen.
Restou patente nos autos que em certo momento do procedimento o Fisco
diligenciou junto aos agentes ou representantes dos armadores estrangeiros pois constatou que
esses sim detinham os contratos de câmbios e não a Depotrans.
Contudo, mais um equívoco ao meu ver. O insucesso na obtenção da informação
levou a Autoridade Fiscal a finalizar a investigação e concluir pela inexistência de comprovação
do contrato de câmbio e do próprio pagamento, proveniente um ingresso de divisas.
Este seria o momento, conforme aventa a contribuinte em seu Recurso, de
solicitar ao Bacen a confirmação ou não da existências de indigitados contratos em nome dos
armadores e/ou de seus representantes legais no País.
Não obstante, creio não ser necessário a conversão do julgamento em diligência
em razão de que (1) os elementos de prova colacionados aos autos são suficientes à minha
convicção para o julgamento de mérito; e (2) o Fisco não apontou quais contratos de câmbio ou
pagamentos haveriam de ser confirmados.
Concluo, pois que não há de se exigir que a Recorrente produza provas
impossíveis, considerando não ser detentora dos documentos solicitados pela fiscalização e não
ter poderes legais para exigir a apresentação dos documentos aos agentes marítimos.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.038 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.908264/2009-71

Dispositivo
Ante ao exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, voto para dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital